Tribunal: STF
Processo: ARE 1374383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 81, p. 6):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE VEICULADA EM INFORMATIVO MUNICIPAL. FOTOS E MANIFESTAÇÕES PESSOAIS DO PREFEITO. AUTOPROMOÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 'IN SPECIE". - Demonstrado pelo conjunto probatório que a publicidade institucional extrapolou o desiderato informativo, educativo e de em afronta direta ao art. 37 § 1º, da CR. - Fazer publicidade de modo a vincular o próprio nome e imagem, servindo única e exclusivamente para autopromoção do Prefeito, exaltando as ações positivas da Administração Pública como se suas fossem, Configura promoção pessoal vedada pela Lei no 8.429192”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 88, p. 1). 



    No recurso extraordinário (eDOC 95), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º, da Constituição da República.



    Sustenta-se, em suma, que “o ponto importante à defesa do ora recorrente consiste na ilegal suspensão de seus direitos políticos como agente político, porque, como prefeito municipal, teria adotado como lema de sua administração, após as eleições, lema parecido com o de sua anterior campanha eleitoral,quando o que constitui conduta vedada é exatamente o contrario: adotar como lema da campanha eleitoral o lema da administração publica” (eDOC 95, p. 2).



    Inicialmente, determinou-se o sobrestamento do recurso extraordinário para se aguardar o pronunciamento desta Corte sobre o Tema 576 da repercussão geral (eDOC 45).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1030, I, do CPC (eDOC 124, p. 1-2). 



    Apresentado agravo interno pelos ora Recorrentes a decisão foi mantida (eDOC 138, p. 1-4).



    Após a decisão da Vice-Presidência do TJ/MG que não conheceu do recurso de agravo em recurso extraordinário, por incabível (eDOC 153, p. 6-9), a parte Recorrente interpôs novo agravo interno (DOC. 153, p. 11), cuja decisão está assim fundamentada (eDOC 153, p. 23):



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e, analisando a questão, constato que deve ser exercido o juízo de retratação. 



     A decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (sequencial nº 008) considerou que o recurso teria sito interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Todavia, verifico que o referido agravo foi manejado contra a decisão proferida em sede de agravo interno de sequencial nº 007, que reconsiderou a decisão agravada e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 576 (RE nº 976.566/PA), mas quanto à questão remanescente, inadmitiu o recurso, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (fls. 1.614/1.615). 



    Desse modo, dou provimento ao agravo interno e passo à análise do agravo em recurso extraordinário, interposto com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (sequencial nº 008), devolvido pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da decisão de fls. 1.824-1.825.



    Trata-se do recurso apresentado contra a parte da decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário dos agravantes, nos termos do disposto no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, e que foi devidamente processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    Entretanto, o Tribunal de destino determinou a devolução dos autos a este Tribunal por entender que se tratava de recurso interposto contra decisão de inadmissão amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral, o que não foi o caso, conforme acima elucidado.



    Como se sabe, o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso extraordinário, em juízo de admissibilidade, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, é o agravo interposto pelos agravantes, cuja competência para julgamento é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil. 



    Diante do exposto, acolho este agravo interno e, em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada, para reexaminar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.0056.07.155546-2/08 e determinar a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, quanto à questão de mérito (eDOC 81, p. 8-13):



    “Do mérito.



    Entendeu o apelado com a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que o Prefeito e a Vice-Prefeita faziam promoção pessoal e campanha publicitária à custa do dinheiro público. 



    Verifica-se dos autos que a mensagem contida no informe publicitário reproduzido não tem caráter educativo, informativo ou de orientação social, mas sim propaganda eleitoral do agente político, com a utilização da logomarca, assim como do slogan, como bem observado nos autos e bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:



     



    “As robustas provas juntadas aos autos pelo parquet comprovaram, indiscutivelmente, que os réus valeram-se do patrimônio público para criar e distribuir informativos, placas, anúncios de obras e vasto material publicitário que visava sua autopromoção e a de seu partido político. 



    O símbolo oficial do Município foi reduzido e deixado à margem das publicações e, em outros casos, totalmente suprimido (fls. 26/27, 32134, 37, 65166), com ênfase à logomarca adotada pelos réus para o Município durante sua gestão, contendo os dizeres "Um sonho de liberdade e esperança de um novo tempo - DM.: 2.005-2.008" (fl. 362). 



    Há explícito intuito de enaltecimento e marketing pessoal e político, incutindo na consciência dos leitores atitudes benéficas e paternalistas, conquanto 'patrocinada' pelo dinheiro público, revela conduta dolosa, que merece a devida reprimenda, como muito bem decidiu o MM. Juiz a quo". 



    Pelo que se verifica do contexto probatório, enquadram-se as condutas no arts. 9º, XII e art. 11, caput, e inciso I, da Lei n ° 8.429/92: 



    (...)



    Demonstrado pelo conjunto probatório que a publicidade institucional extrapolou o desiderato informativo, educativo e de orientação previstos na Constituição Federal, incide o alcaide em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade em afronta direta ao art. 37 § 1º, da CR. 



    Fazer publicidade de modo a vincular o próprio nome e imagem, servindo única e exclusivamente para auto-promoção do Prefeito, exaltando as ações positivas da Administração Pública como se suas fossem, configura promoção pessoal vedada pela Lei n° 8.429/92. 



    Com tais sucintos fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO RECURSO”. 



    Inicialmente, observo que os dispositivos constitucionais apontados pelo ora Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. 



    Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, o qual se apoiou no art. 37, § 1º, da CF, para julgar a causa. 



    No caso, os arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º, acima referidos, não foram sequer mencionados nos embargos de declaratórios opostos (eDOC 86, p. 1-2). Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.388.388-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.09.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.339.122-AgR, Rel. Mi. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2023). 



    Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais apontados, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) 



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à questão alusiva à extensão das penas aplicadas, inclusive quanto à suspensão de direitos políticos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 705.294-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 631.448-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 932.128-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.05.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. Propaganda institucional do Município. Promoção pessoal do Prefeito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 660.719-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO EM PLACAS E MENSAGENS PUBLICITÁRIA DE SÍMBOLO DIVERSO AO BRASÃO OFICIAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 37, § 1º, DA CF. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de promoção pessoal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 996.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.03.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente